Tribunal: TJMT
Processo: 1000755-61.2022.8.11.0096
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000755-61.2022.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDERSON LANDIM MATOS - CPF: 061.774.401-77 (APELANTE), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), EDERSON LANDIM MATOS - CPF: 061.774.401-77 (APELADO), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON DA SILVA GOMES - CPF: 911.089.931-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO ASSUNCAO LEITE - CPF: 694.224.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDERSON LANDIM MATOS - CPF: 061.774.401-77 (APELANTE), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
RECURSO DEFENSIVO
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– EXCLUSÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE INDICAM QUE O ACUSADO SE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Inviável a pretensão absolutória ou desclassificatória do delito de tráfico de entorpecente para o previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que o acusado concorreu para a infração penal, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por ele exercida.

É inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico de drogas, quando as circunstâncias do caso concreto indicam que o acusado efetivamente se dedica à atividade criminosa do tráfico de entorpecentes.

Conquanto ações penais e inquéritos policiais em andamento não possam, isoladamente, ser sopesados para o afastamento do tráfico privilegiado (em atenção ao princípio da presunção de inocência), tais elementos, aliados às circunstâncias do flagrante, como na hipótese, não impedem o afastamento da
benesse.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ederson Landim Matos
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, nos autos da ação penal n. 1000755-61.2022.8.11.0096, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar
Ederson Landim Matos
ao cumprimento de 1 ano e 8 meses de reclusão, pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e 1 ano de detenção pela prática do delito de posse irregular de munições de uso permitido, tipificado no art. 12, da Lei 10.826/2003, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 177 dias-multa, cuja sanção foi substituída por duas restritivas de direitos.

Em síntese, o Ministério Público sustenta que há elementos que evidenciam a dedicação dos réus às atividades criminosas, a ensejar a exclusão da minorante do tráfico privilegiado (Id. 167474286).

A defesa por sua vez, requer a absolvição do acusado da prática do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da imputação descrita no art. 33, da Lei 11.343/2006 para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (Id. 176207687).

Em contrarrazões, o Ministério Público e a defesa pugnaram pelo desprovimento do recurso interposto pela parte
ex adversa
(Id. 167474290 e Id. 178069663).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso ministerial e pelo
desprovimento
do recurso defensivo, conforme sumário abaixo reproduzido:

“
SUMÁRIO:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL.
AFASTAMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. VIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DE UM DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA INDISCUTÍVEIS.
2.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO COMPROVAM A TRAFICÂNCIA. EVENTUAL CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A PRÁTICA DO DELITO DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. PELO PROVIMENTO DO PLEITO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
FATO 1

Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 1º de novembro de 2022, por volta das 06h00min, na residência localizada na Rua Pirajuí, s/n, bairro Vila Bela, no município de Nova Santa Helena/MT, o denunciado
EDERSON LANDIM MATOS
, com vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta,
guardava substâncias entorpecentes que determinam dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamenta
r, consistente em 4 porções de cocaína (quatro gramas) e 1 porção com maconha (três gramas e dezesseis centigramas), conforme demonstrado pelo auto de apreensão n. 2022.16.433301 e laudo de constatação de droga n. 500.2.04.2022.012220-01.

FATO 2

Consta, outrossim, que, no mesmo dia, horário e local, o denunciado
detinha, sem a devida autorização e em desacordo com a determinação legal
, 40 (quarenta) munições, intactas, calibre .357, de uso permitido, conforme laudo pericial n. 500.2.03.2022.012219-01.

DETALHAMENTO DOS FATOS

Conforme se apurou, a equipe de investigadores da polícia judiciária civil – composta por Anderson Maciel, Anderson Gomes, Carlos Leite, Daniele Lucena e José Getúlio –, ao dar cumprimento ao no mandado de busca a apreensão domiciliar n.º 1000648-17.2022.8.11.0096, dirigiu-se até a residência do denunciado e encontravam-se naquele recinto o denunciado
EDERSON LANDIM MATOS
e sua esposa
Valery Cristina Marcondes dos Santos
.

Durante o procedimento de busca, foi encontrada 1 (uma) porção de maconha, pesando aproximadamente 3,16g, 4 (quatro) porções de cocaína, pesando aproximadamente 4g, além de 40 (quarenta) munições, intactas, calibre .357, de uso permitido e a quantia de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais).

Após, o denunciado foi preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia desta urbe para os procedimentos de praxe.

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia
EDERSON LANDIM MATOS
, acima qualificados,
como incursos nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal
, e requer que, uma vez autuada a presente, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação dos denunciados para apresentação de defesa preliminar, e, recebida a denúncia, sejam citados e interrogados, inquirindo-se as testemunhas abaixo arroladas no curso da instrução, culminando com a prolação de sentença condenatória.”

Após o regular trâmite processual, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a denúncia para condenar o apelado pelo crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permito, ilícitos tipificados no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e art. 12, da Lei 10.826/2003, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 1 ano e 8 meses de reclusão e 1 ano de detenção, no regime inicial aberto, a qual foi substituída por duas restritivas de direitos.

Irresignada, a defesa do acusado nesta instancia revisora, requereu a absolvição por ausência de provas ou a desclassificação para o previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Também, inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da sentença para que seja afastada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, uma vez que o acusado não preenche os requisitos legais, já que são pessoas dedicadas às atividades criminosas.

Do recurso defensivo

Analisarei primeiramente o pleito defensivo, pois trata-se de pedido de absolvição por ausência de provas.

Após analisar minuciosamente os autos, constato que a irresignação defensiva não merece prosperar, tendo em vista que, ao contrário do que afirma a Defesa, o conjunto probatório mostra-se suficiente para dar ensejo à condenação, como muito bem delineado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer, na qual transcrevo na parte que interessa. Confira-se:

“A materialidade do delito restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência n. 2022.302716, laudo preliminar de constatação de drogas n. 500.2.04.2022.012220-01 e depoimentos de testemunhas (IDs: 167474151, 167474158, 167474159).

Com relação à autoria, extrai-se, dos depoimentos colhidos na delegacia de polícia e durante a instrução criminal, a certeza de que o recorrente foi o autor dos fatos descritos na peça acusatória.

Ederson Landim Matos, quando ouvido pela autoridade policial, afirmou que as drogas lhe pertenciam (ID: 167474162).

O policial civil
Anderson da Silva Gomes
, em juízo, confirmou as informações constantes do indigitado boletim de ocorrência e apresentou esclarecimentos igualmente relevantes (ID: 167474261):

[...] a gente já investigava há um certo tempo pela traficância [...] constatamos no local a substância [...] MUNIÇÃO [...] dois tipos de drogas, análoga a MACONHA e análoga a COCAÍNA [...] eu não me recordo o valor exato, mas tinha uma grande quantidade de dinheiro [...].

Ademais, corroborando o depoimento do agente de polícia, o investigador civil
Carlos Eduardo Assunção Leite
, asseverou, em juízo, que a equipe de polícia de Nova Santa Helena-MT vinha recebendo diversas
denúncias sobre o tráfico de drogas na residência do apelante
(ID: 167474240).

Por essa razão e diante do conhecimento da existência de outros boletins de ocorrência envolvendo o réu, representaram pela busca e apreensão, oportunidade em que apreenderam os entorpecentes e as munições constantes no boletim de ocorrência n. 2022.302716. (...)”

Portanto, diante do acima transcrito e da detida análise da prova colhida durante a instrução probatória, concluo não existir dúvidas de que o acusado promovia tráfico ilícito de entorpecentes.

Esta Corte de Justiça tem pacificado entendimento de que a apreensão da droga, as inferências circunstanciais acerca da narcotraficância e a ausência de demonstração coerente do álibi pelo acusado torna inviável a edição de sentença absolutória, mormente quando policiais, firmes e coerentes, confirmam a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas à apelante, impondo-se a preservação da condenação de primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas à ausência de demonstração do álibi invocado e aos depoimentos prestados pelos policiais, tanto na fase inquisitorial como em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição, sob a negativa de autoria.”
(TJMT, Apelação Criminal n. 177451/2016, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 15.3.2017).

Dessa forma, a condenação é medida escorreita e deve ser mantida nos termos do art. 33,
caput
, da Lei de regência, não havendo falar em absolvição, tampouco em desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Do recurso ministerial

Quanto ao pleito ministerial, entendo que merece ser provido.

Impende ressaltar que quatro são os requisitos impostos pela Lei Federal para o reconhecimento da referida minorante, quais sejam: ser o agente primário e possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e igualmente não integrar organização criminosa, sem se afastar do disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006. Tais requisitos são cumulativos e a inexistência de qualquer um deles obsta a configuração do redutor da pena.

A benesse do referido dispositivo, portanto, destina-se ao agente que incide nas condutas do
caput
ou do § 1º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, de forma ocasional, ou seja, na situação em que o tráfico só ocorreu por um desvio de conduta e que tende a não se repetir.

A norma insculpida no § 4º, do art. 33, da citada Lei é inovadora, na medida em que prevê uma causa de diminuição às novas sanções, mais severas do que aquelas constantes da antiga Lei antidrogas (6.368/76), permitindo, assim, ao magistrado, diante da situação concreta, mitigar a sanção penal do traficante ocasional que preencha todos os requisitos previstos no referido dispositivo.

Fica clara a intenção do legislador, de permitir uma punição menos severa ao denominado traficante de
“primeira viagem”
, visando prevenir a reiteração da conduta do agente, na tentativa de evitar que ele venha a integrar organizações criminosas, cuja atuação no comércio de drogas é patente.

Certo é que para a concessão da minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, deverão estar presentes os requisitos subjetivos e objetivos, e o agente não deve ter o crime como modo de vida, isto é, não se dedicar a atividades criminosas.

Tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto este egrégio Tribunal de Justiça reconhecem que registros processuais podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas.

Após analisar profundamente os antecedentes criminais do acusado e com o auxílio do sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça constatei que o apelado possui registro de crime com condenação pelo delito de tráfico de drogas (autos de n. 1000382-98.2020.811.0096 – Comarca de Itaúba/MT), motivo pelo qual constato a impossibilidade de reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena perseguida.

No caso em análise, não se trata de uma traficância ocasional daquelas merecedoras de uma repreensão menor do Estado, diante do quadro fático aqui apresentado, pois o apelado estava envolvido neste submundo das drogas, tanto que ficou comprovado nos autos diante dos depoimentos prestados tanto na seara policial quanto em Juízo que a residência do acusado era apontada como ponto de venda de drogas.

Dessa forma, a
venda dos produtos ilícitos na residência,
aliado às
diversas porções
de drogas já
embaladas e prontas para a comercialização
(4g de
cocaína,
dividida em
4 porções
e, 3,16g de
maconha
, dividida em
1 porção
), à
variedade e nocividade da droga (
cocaína e maconha), além de 40 munições intactas calibre 357, e,
valor em espécie
(R$ 3.100,00), são elementos concretos e suficientes para alicerçar a conclusão de que o apelado se dedica às atividades criminosas.

Tal cenário revela não ser o apelado traficante ocasional.

Além do mais, a intenção do legislador, ao prever a figura do tráfico privilegiado, foi justamente distinguir o “marinheiro de primeira viagem” do sujeito vezeiro em crimes, seria no mínimo estranho, senão contra a
mens legis
, conceder o pretendido benefício a quem faz do ilícito um meio de vida.

Dessa forma, o envolvimento reiterado em delitos obsta a incidência da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, por evidenciar dedicação à atividade criminosa.

Nesse sentido:

“...
na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. In casu, houve fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, tendo em vista que este “mantinha em sua residência uma típica boca de fumo”, circunstância atestada pelos depoimentos dos policiais e de um usuário que se encontrava na casa do paciente, por ocasião da prisão em flagrante, e que atestou ter comprado drogas de Vanderlei em outras oportunidades. Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional”.
(
STJ

- AgRg no HC 540.492/MS, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 11.2.2020, DJe 19.2.2020).

Assim, da análise dos presentes autos, entendo que merece prosperar a pretensão ministerial de exclusão da causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33 da Lei Antidrogas, em relação ao acusado, tendo em vista que o crime pelo qual ele foi condenado, evidentemente, revelam sua dedicação a atividades criminosas.

Posto isso, e sem mais delongas, é imperioso o acolhimento da pretensão ministerial, tão somente para excluir a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, restabelecendo a pena do acusado no patamar de
5 anos de reclusão e o pagamento de 500 dias-multa, no valor mínimo.

Considerando que as circunstâncias do art. 59 do Código Penal foram valoradas de forma favorável ao apelado, estabeleço o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena ora redimensionada, nos termos do Art. 33, § 2º, ‘b’, do Estatuto Penal.

Quanto à benesse prevista no art. 44 do Código Penal, tem-se que o apelado deixou de fazer jus à substituição de sua pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois não preenche o requisito no inciso I do aludido dispositivo legal, motivo pelo qual,
revogo a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso ministerial para afastar o § 4º do art. 33 da Lei Federal 11.343/2006, estabelecendo a pena do apelado em
5 anos de reclusão
, em
regime semiaberto
, e ao pagamento de 500 dias-multa. E,
nego provimento,
ao recurso defensivo. Em sintonia com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Oficie-se ao Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024